Tribunal: TJES
Processo: 0001919-12.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REVOGAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELO MUNICÍPIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DO REGIME FIXO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Centro de Especialidades Médicas de Aracruz Ltda. visando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que revogou seu enquadramento como sociedade uniprofissional, afastando a tributação fixa do ISSQN, e pleito subsidiário de redução da alíquota do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que revogou o regime fixo de ISSQN da apelante está fulminado pela decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 e na Súmula 633 do STJ; (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos para o enquadramento no regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica a atos administrativos que geram efeitos patrimoniais continuados, permitindo à Administração Pública revogar benefícios fiscais condicionados.

4)
O direito ao regime fixo de ISSQN não é adquirido de forma irreversível, pois depende do preenchimento contínuo dos requisitos legais pela sociedade beneficiária.

5)
A revogação do benefício pelo Município deve observar a inexistência dos requisitos para o regime diferenciado, sem efeitos retroativos.

6)
A jurisprudência do STJ reconhece que sociedades médicas uniprofissionais, ainda que constituídas sob a forma limitada, podem se enquadrar no regime fixo de ISSQN, desde que os serviços sejam prestados de forma pessoal pelos sócios habilitados.

7)
A análise do contrato social da apelante evidencia que a sociedade não possui natureza empresarial, sendo preenchidos os requisitos para a tributação diferenciada conforme o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

8)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade de sociedades médicas limitadas se beneficiarem do regime fixo, desde que os serviços sejam prestados diretamente pelos sócios e sob sua responsabilidade pessoal.

9)
O preenchimento dos requisitos para a tributação diferenciada torna prejudicado o pedido subsidiário de redução da alíquota do ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A revogação do enquadramento em regime fixo de ISSQN por ato administrativo não se sujeita à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 quando se trate de benefício fiscal de efeitos patrimoniais continuados.

2) Sociedades médicas uniprofissionais podem se enquadrar no regime fixo de ISSQN, mesmo que constituídas sob a forma limitada, desde que os serviços sejam prestados de forma pessoal e sob responsabilidade direta dos sócios.

3) O preenchimento dos requisitos dos §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 garante à sociedade o direito ao regime diferenciado de tributação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.784/99, art. 54; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 633; STJ, AgInt no REsp n. 1.963.052/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/3/2023; STJ, PUIL n. 3.608/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28/2/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001485-23.2020.8.08.0006, rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 04/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0005692-36.2018.8.08.0006, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001919-12.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ARACRUZ LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REVOGAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELO MUNICÍPIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DO REGIME FIXO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Centro de Especialidades Médicas de Aracruz Ltda. visando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que revogou seu enquadramento como sociedade uniprofissional, afastando a tributação fixa do ISSQN, e pleito subsidiário de redução da alíquota do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que revogou o regime fixo de ISSQN da apelante está fulminado pela decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 e na Súmula 633 do STJ; (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos para o enquadramento no regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica a atos administrativos que geram efeitos patrimoniais continuados, permitindo à Administração Pública revogar benefícios fiscais condicionados.

4)
O direito ao regime fixo de ISSQN não é adquirido de forma irreversível, pois depende do preenchimento contínuo dos requisitos legais pela sociedade beneficiária.

5)
A revogação do benefício pelo Município deve observar a inexistência dos requisitos para o regime diferenciado, sem efeitos retroativos.

6)
A jurisprudência do STJ reconhece que sociedades médicas uniprofissionais, ainda que constituídas sob a forma limitada, podem se enquadrar no regime fixo de ISSQN, desde que os serviços sejam prestados de forma pessoal pelos sócios habilitados.

7)
A análise do contrato social da apelante evidencia que a sociedade não possui natureza empresarial, sendo preenchidos os requisitos para a tributação diferenciada conforme §§ 1º e 3º do art. 9º Decreto-Lei nº 406/68.

8)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade de sociedades médicas limitadas se beneficiarem do regime fixo, desde que os serviços sejam prestados diretamente pelos sócios e sob sua responsabilidade pessoal.

9)
O preenchimento dos requisitos para a tributação diferenciada torna prejudicado o pedido subsidiário de redução da alíquota do ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A revogação do enquadramento em regime fixo de ISSQN por ato administrativo não se sujeita à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 quando se trate de benefício fiscal de efeitos patrimoniais continuados.

2) Sociedades médicas uniprofissionais podem se enquadrar no regime fixo de ISSQN, mesmo que constituídas sob a forma limitada, contanto sejam os serviços prestados de forma pessoal e sob responsabilidade direta dos sócios.

3) O preenchimento dos requisitos dos §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 garante à sociedade o direito ao regime diferenciado de tributação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.784/99, art. 54; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 633; STJ, AgInt no REsp n. 1.963.052/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/3/2023; STJ, PUIL n. 3.608/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28/2/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001485-23.2020.8.08.0006, rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 04/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0005692-36.2018.8.08.0006, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legalidade da revogação do enquadramento da apelante como sociedade uniprofissional e à suposta decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato administrativo que a beneficiava com o regime fixo de ISSQN.

A recorrente argumenta que o ato de revogação ocorrera após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 e na Súmula 633 do STJ.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decadência prevista no referido dispositivo legal não se aplica a atos administrativos que geram efeitos patrimoniais continuados.

Nesse sentido, é pacífica a compreensão de que, no caso de benefícios fiscais condicionados, como o regime fixo de ISSQN, a Administração Pública detém o poder-dever de reavaliar periodicamente a situação fática do contribuinte, podendo revogar ou modificar os atos concessivos quando constatada a ausência dos requisitos exigidos pela legislação.

Ademais, não há que se falar em direito adquirido ao regime fixo do ISSQN, tendo em vista que o enquadramento como sociedade uniprofissional exige o preenchimento de requisitos específicos.

É de se conferir:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA TODO O ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste direito ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) até o final de 2018 a pretexto da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.161/2015, que previu a irretratabilidade da opção para todo o ano calendário, ante a compreensão de que
a concessão de benefício fiscal não gera direito adquirido a regime jurídico-tributário instituído por lei.

2. A CPRB foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha) e, por isso, não se verifica nenhum óbice à sua revogação, desde que observadas a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 195, § 6º, da CF/1988, como garantia da segurança jurídica do contribuinte.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.963.052/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SOCIEDADE EMPRESARIAL – ANTERIOR RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A FORMA FIXA – DESENQUADRAMENTO PELO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PELA POSTULANTE – BENEFÍCIOS FISCAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. O desenquadramento realizado pelo apelado não viola o princípio da segurança jurídica, porquanto é de sua competência a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a incidência fixa do tributo em questão. 2. À luz da legislação que rege a matéria, possível o desenquadramento do benefício, desde que o ato não opere efeitos retroativos. 3. Neste ponto, não há falar em decadência, entendendo os Tribunais Superiores que não existe direito adquirido a um regime jurídico tributário.
4. Prevendo o Código Tributário Municipal que “o reconhecimento do enquadramento da sociedade profissional no regime especial ocorrerá, necessariamente, em decorrência de requerimento expresso, devendo, obrigatoriamente, a sociedade, comprovar o atendimento dos requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento”, providência não cumprida pela recorrente, mister a manutenção da sentença. 5. De igual forma, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo a quo, não havendo mínimas provas de que a pessoa jurídica preenche os requisitos previstos na Lei Municipal nº 3.025/2007 para obtenção dos benefícios fiscais por ela instituídos. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Data: 04/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001485-23.2020.8.08.0006 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação)

Ultrapassado esse ponto, a adoção do regime de alíquota fixa de INSS na prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte é regulada pelo art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68, a saber:

Art. 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

[...]

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Os serviços médicos prestados pela apelante estão previstos no item 1 da lista anexa à norma federal: “
Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultras
s
onografia, radiologia, tomografia e congêneres
”.

Ao analisar o contrato social da apelante, o douto magistrado
a quo
inferiu a natureza mercantil da atividade médica com esteio nas seguintes cláusulas:

“
cláusula primeira, parágrafo primeiro – prevendo a possibilidade de a requerente abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional;

cláusula quarta - prevendo a responsabilidade limitada de cada um dos sócios ao capital social por cada um subscrito;

cláusula quinta, parágrafo único - prevendo a possibilidade de o sócio colocar as suas cotas a venda;

cláusula sétima - prevendo a possibilidade de retirada mensal a título de pró-labore;

cláusula nona - prevendo a distribuição dos lucros de acordo com a proporção de suas cotas de capital.
” (Id. 10308657).

Todavia, em sede de pedido de uniformização de interpretação de lei federal,
a
Primeira
Seção do Tribunal da Cidadania

fixou

o entendimento de que
a responsabilidade limitada dos sócios, a distribuição de lucros
e
o concurso
de auxiliares e colaboradores
não desqualifica a sociedade
médica uniprofissional para fins de obtenção do regime
tributário
diferenciado
:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. ART. 18, § 3º, DA LEI N. 12.153/2009. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA. AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME DO ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS PRESTADO EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL, AINDA QUE COM O CONCURSO DE AUXILIARES OU COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material, cabendo a esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação adotada no julgado impugnado da 2ª Turma Recursal de Varginha/MG diverge daquela adotada nos julgados paradigmas da 5ª Turma do Colé gio Recursal Central de Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul quanto à possibilidade de tributação diferenciada de ISSQN em caso de sociedades de médicos, constituídas como de responsabilidade limitada.

3.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integra.
(EAREsp 31084 / MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/04/2021)

4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial, cuja organização da atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -, nas sociedades simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência.

5.
Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o beneplácito fiscal previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado,
a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores
(parágrafo único do art. 966 do Código Civil).

7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada, dessume-se do acórdão da 2º Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo do voto vencido, que
"a sociedade é constituída por dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f. 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais"
(fls. fls. 634-635 e-STJ).

8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024.)

Além disso, os serviços des
critos no ato constitutivo se inserem no âmbito de especialização dos dois s
ócios, isto é, clínica e cirurgia gerais, urologia, pediatria e acupuntura, a demonstrar a natureza pessoal da atividade.

Por conseguinte, satisfeitos os pressupostos para obtenção do regime fixo do ISSQN, insculpidos na legislação federal e municipal (art. 17 do Código Tributário Municipal
1
).

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE ISS FIXO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS DO DECRETO LEI N. 406/1968. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 6º E 7º DA LEI N. 4.134/2017 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça “as sociedades uniprofissionais somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os serviços são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial”
(EREsp 866.286/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 2. “A jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor”, oportunidade na qual, afirmou ser “inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, “a”, da Constituição da República” (RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019). 3. Ao se verificar que a Lei Municipal nº 4.134/2017 possui redação que reafirma a previsão do Decreto-lei nº 406/68, este Sodalício reconhece a constitucionalidade da referida norma. 4. Caso concreto em que as atividades praticadas pelos sócios, correspondem às suas qualificações (médicos), não havendo a demonstração de intuito empresarial, que conduzisse ao indeferimento do regime de tributação fixa.
[...] (
Data: 14/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0005692-36.2018.8.08.0006 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços
)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. SOCIEDADE FORMADA POR MÉDICOS. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL. ENQUADRAMENTO NO REGIME DO ART. 9ª, §3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Quanto ao apelo manejado pela requerente, cuida-se de ação ordinária por meio do qual a requerente busca assegurar o seu direito de ser enquadrada no regime tributário do ISSQN fixo, bem como a concessão do benefício fiscal estabelecido na lei municipal nº 3.025/07. 5)
Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, para que a sociedade uniprofissional goze do tratamento diferenciado para o cálculo e recolhimento do ISS, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, os serviços devem ser prestados em caráter personalíssimo e sem intuito empresarial, isto é, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial. 6) Esta c. Câmara Cível chegou à conclusão de que a sociedade profissional requerente faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN, porquanto possui no quadro societário apenas médicos, devidamente habilitados e que desenvolvem as atividades societárias de forma pessoal e direta, fazendo jus ao tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968.

[...]
(
Data: 28/Feb/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0005273-16.2018.8.08.0006 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços
)

Acolhido, portanto, o pedido principal, resta prejudicado o pleito subsidiário de redução da alíquota do ISSQN com fulcro na Lei nº 3.205/2007.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
de restabelecimento do regime fixo do ISSQN.

Condeno o apelado ao pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios que fixo
equitativamente
em
R$
5.000,00
, nos termos do
§ 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Art. 17 do Código Tributário do Município de Aracruz/ES. As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes: I - Quando os serviços forem prestados na forma de trabalho pessoal, de que trata os Arts. 14A e 14B da Lei 2.521 de 19/12/2002, o imposto será calculado à alíquota de 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estimada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 22/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.